Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716430-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) EMBARGANTE: JEAN RODRIGO DANTAS VIANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Tendo em vista que se cuida de Agravo Interno contra a decisão de indeferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado em Agravo em Execução Penal, indefiro o pedido de Id 60842908, com fulcro no art. 110, II, do RITJDFT. Intime-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR